Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705036-89.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO MILLENIUM LTDA APELADO: ASSOCIACAO DE DESPORTOS RECREATIVA BANCREVEA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Centro de Ensino Millenium Ltda (Centro de Ensino Menino Maluquinho Ltda-ME) em face de sentença (ID 53566158) que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia movida por Associação de Desportos Recreativa Bacrévea, julgou procedente o pedido para “a) decretar a resolução do contrato de locação, com a consequente desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, concedendo ao réu o prazo de 04 (quatro) meses para desocupação voluntária, o qual coincidirá com o período de férias escolares, nos termos do artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/91.Se não atendido, expeça-se mandado de despejo (arts. 63 e 65 da Lei no 8.245/91).” Por meio de petições (IDs 55092932 e 55097438), o Réu/Apelante e a Autora/Apelada informaram que celebraram acordo, cuja homologação postulam. Da detida análise do acordo - Contrato de Locação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, vigente a partir de abril/2024 -, infere-se estar com firmas reconhecidas em cartório, tanto do representante legal da Autora Associação de Desportos Recreativa Bancrévea, quanto do representante legal do Réu Centro de Ensino Millenium Ltda (ID 55092933). O acordo foi subscrito também pelo advogado da Autora, Dr. Márcio Rabelo (OAB/DF 32.453), o pedido de homologação ratificado pelo Advogado do Réu, Dr Luciano Brasileiro de Oliveira (OAB/DF11.457), causídicos que possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 53566128 e 53566153. Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator